Tribunal: STF
Processo: RE 1422230
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público estadual, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    HABEAS CORPUS – PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRELIMINAR PGJ – ADMISSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE – AÇÃO CONSTITUCIONAL DE AMPLA ABRANGÊNCIA – INSTRUMENTO DE “COLLATERAL ATTACK” – PRECEDENTES E DOUTRINA. MÉRITO: AFASTAMENTO EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM – ENTENDIMENTO SUFRAGADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECLINAÇÃO – NECESSIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME ELEITORAL – IRREEVÂNCIA – NÃO DESNATURAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. 



    Consoante doutrina e jurisprudência, a ação autônoma de impugnação, denominada habeas corpus não se restringe, tão somente, aos casos que envolvam prisão, representando, também, uma via alternativa de ataque aos atos judiciais, com a possibilidade, inclusive, de desfazer a coisa julgada. . Diante do julgamento do Quarto Agravo Regimental no bojo do Inquérito 4.435/DF, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, compete “à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal”. Diante do julgamento do Quarto Agravo Regimental no bojo do Inquérito 4.435/DF, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, compete “à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.”. É da competência da Justiça Eleitoral processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes sejam conexos, uma vez que no concurso entre a jurisdição comum e a especial, esta prevalecerá, mesmo na hipótese do reconhecimento da prescrição quanto ao crime eleitoral, conforme precedentes do TSE.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LXVIII, 93, IX, 118 e 121, todos da CF. Sustenta que:



          (i) “o habeas corpus não é a via adequada para discussão da competência da justiça estadual ou eleitoral, porquanto a definição da competência demanda análise de provas, sobretudo a discussão acerca da natureza dos delitos perpetrados pelo ora recorrido, o que extrapola a via estreita do writ”;



          (ii) “[n]ão se desconhece recente julgado dessa Corte Superior, no sentido de que a conexão entre crimes comuns e eleitorais atrai a competência da justiça especializada. Contudo, como se extrai de próprio julgado deste Sodalício, a fixação da competência pressupõe a instauração da ação penal por crime eleitoral, o que não se verifica no presente caso”;



          (iii) “[e]m se tratando de crime eleitoral cuja apuração foi arquivada em razão da prescrição pela pena in abstrato, restam impossibilitados o processamento e julgamento do delito, não se instaurando o processo penal, que conduziria na definição da competência à luz do princípio do juiz natural”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, vejam-se as seguintes passagens do parecer do Ministério Público Federal, que acolho como razões de decidir:



    [...]



    Não restaram (...) demonstradas as alegadas violações aos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI e LXVIII; 93, inciso IX; 118 a 121 da Constituição Federal. 



    Os mesmos argumentos lançados pelo Recorrente foram rebatidos pelo Superior Tribunal de Justiça ao negar provimento ao recurso especial, fls. 8.452/8.463:



    Dessa forma, afasta-se a tese do Ministério Público acerca da inviabilidade do habeas corpus como instrumento para discussão da competência para o processamento do presente caso pela Justiça especializada, na medida em que o Tribunal de origem entendeu ser possível extrair das provas préconstituídas a correta dimensão do órgão jurisdicional competente. 



    […] 



    Com efeito, o delito descrito no art. 350 do Código Eleitoral, tipo penal supostamente praticado pelo recorrido, configura crime de falsidade ideológica com finalidade eleitoral, atendendo, portanto, aos critérios estabelecidos pelo STF quando do julgamento do Inquérito n. 4.435/DF. 



    Nesse ponto, considerando as premissas acima estabelecidas, não há incorreção na conclusão do Tribunal a quo, que, ao identificar a natureza eleitoral do delito cometido pelo recorrido, reconheceu a competência da Justiça especializada eleitoral para julgar o feito. 



    In casu, tal como descrito na peça acusatória, os recursos ilegais, em tese, utilizados pelos acusados serviriam para irrigar campanha eleitoral de um dos dois denunciados, tornando-se clara a natureza afeta à Justiça Eleitoral dos fatos narrados. 



    Percebe-se, a partir de todo o exposto até aqui, que, desde o recebimento da denúncia, o feito originário é nulo diante da incompetência manifesta das Justiças Federal e estadual para processamento e julgamento do feito originário em comento. 



    […] 



    A extinção da punibilidade pela prescrição abstrata não interfere na configuração de delito eleitoral, tampouco afasta a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar conduta de crime eleitoral e de crimes de natureza comum a ele conexos. 



    […] 



    Conforme a iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, mesmo operada a prescrição em relação a crime eleitoral, subsiste a competência daquela Justiça especializada, porquanto a conexão entre o delito comum e o eleitoral deriva dos fatos narrados na peça acusatória, alheios a eventual superveniência de prescrição (HC n. 566/RO, relator Ministro Marcelo Ribeiro; HC n. 325/SP, relator Ministro Nilson Naves; AgR no REsp n. 2943- 57.2007.6.25.0028, relator Ministro Luiz Fux). 



    Além disso, depreende-se dos autos que o arquivamento quanto ao delito descrito no art. 350 do Código Eleitoral somente se deu em relação ao autor da prática delitiva, que detinha mandato eletivo, estando incólume o processo em relação aos partícipes, como o recorrido. Por esse motivo, não há falar em incompetência da Justiça Eleitoral para o julgamento do feito. [grifo nosso].



    Tais fundamentos não divergem do entendimento dessa Suprema Corte sobre a matéria, seja no que diz respeito à possibilidade de manejo do habeas corpus, que embora não admita dilação probatória, “não impede a análise aprofundada dos elementos de prova pré-constituído nos autos”; seja em relação ao reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes sejam conexos, ainda que reconhecida a prescrição do crime eleitoral. 



    Nesse sentido, recente decisão do Ministro Gilmar Mendes em processo semelhante - RE 1369353/MG, Julgamento: 19/12/2022, Publicação: 10/01/2023:



    A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais concedeu ordem de habeas corpus impetrado em favor do ora recorrido, mediante acórdão assim ementado (eDOC 53, p. 1-45):



    “HABEAS CORPUS – PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRELIMINAR PGJ: – ANÁLISE – POSSIBILIDADE – AÇÃO CONSTITUCIONAL DE AMPLA ABRANGÊNCIA – INSTRUMENTO DE ‘COLLATERAL ATTACK’ – PRECEDENTES E DOUTRINA – MÉRITO: AFASTAMENTO EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM – ENTENDIMENTO SUFRAGADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECLINAÇÃO – NECESSIDADE. 



    Consoante doutrina e jurisprudência, a ação autônoma de impugnação, denominada habeas corpus não se restringe, tão somente, aos casos que envolvam prisão, representando, também, uma via alternativa de ataque aos atos judiciais, com a possibilidade, inclusive, de desfazer a coisa julgada. Diante do julgamento do Quarto Agravo Regimental no bojo do Inquérito 4.435/DF, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, compete ‘à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.’.” (eDOC 53, p. 1; grifos originais) 



    [...] 



    É o relatório. 



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, sobretudo porque contrária à jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Preliminarmente, no que toca ao cabimento do presente habeas corpus, considero acertado e juridicamente relevante o seguinte fundamento do acórdão ora recorrido: 



    “(...) 



    CONHECIMENTO 



    […] Todavia, o pano de fundo trazido à colação diz respeito à suposta incompetência do Juízo Estadual para fins de julgamento do feito originários, diante das inúmeras decisões, advindas do Supremo Tribunal Federal, que importaram no reconhecimento da Justiça Eleitoral como competente no tocante ao processamento e julgamento dos delitos correlatos e comuns. 



    Considerando que o writ foi acolhido pela Constituição Federal como garantia individual, é que entendo possível o pronunciamento deste tribunal acerca da matéria tratada na peça inaugural. 



    Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS – ATO A DESAFIAR RECURSO – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus não sofre qualquer peia, muito menos a decorrente do cabimento de recurso contra o ato atacado. (STF, HC 104190/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 05/10/2010).” (eDOC 53, p. 6) 



    No mérito, destaque-se que o acórdão recorrido acertadamente fez cumprir a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema. Para tanto, transcrevo do voto do relator, Desembargador Alexandre Victor de Carvalho: 



    “(...) 



    MÉRITO 



    Com a juntada do acórdão referente ao Quarto Agravo Regimental no bojo do Inquérito 4.435/DF (ordem 15/38), verifica-se que restou decidido, pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, verbis: 



    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal. 



    (Inq 4435 AgR-quarto, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 20-08- 2019 PUBLIC 21-08- 2019) 



    Muito embora não se trate de acórdão com efeito vinculativo, julgo que os fundamentos trazidos pela maioria dos eminentes Ministros, após minucioso exame por S. Exas., deverão prevalecer em casos análogos naquela Corte Superior, razão pela qual o julgamento do presente mandamus também caberá à Justiça Eleitoral. 



    Saliente-se que, ao contrário das decisões encartadas no bojo do presente mandamus, o exame do referido Agravo Regimental foi realizado pelo Tribunal Pleno, vale dizer, com a participação de todos os Ministros daquela Corte e, não somente, os componentes da Segunda Turma – tudo a destacar um maior respaldo à tese vencedora.” (eDOC 53, p. 9-10) 



    Aliás, no citado precedente deste STF e transcrito no acórdão ora impugnado, consignei: 



    “As hipóteses de crimes conexos que envolvam a competência de distintos ramos do Poder Judiciário representam um desafio no que toca à definição do juízo natural. 



    Nesses casos, a tradição constitucional e a opção do legislador tem sido pela reunião dos feitos em um só Juízo, evitando-se, dessa forma, soluções díspares sobre fatos semelhantes. 



    Nos casos de crimes eleitorais conexos a crimes comuns, a opção do legislador constituinte e ordinário tem privilegiado o processamento dos feitos perante a Justiça especializada. Nesse sentido, vejam-se as normas das Constituições de 1934, 1946, 1967 e 1969: 



    (…) 



    A Constituição Federal de 1988 não tratou da questão de forma taxativa, já que o art. 121 remeteu a lei complementar as disposições sobre a organização e competência dos tribunais e juízes eleitorais. 



    Não obstante, o art. 109, IV, da Constituição da República, ao tratar da competência criminal da Justiça Federal, ressalvou expressamente os casos submetidos à Justiça Eleitoral, seguindo a linha de raciocínio das Cartas anteriores: 



    ‘Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 



    IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;’ 



    A referida norma recepcionou as disposições do Código de Processo Penal e Código Eleitoral, que são expressos em determinar a competência da Justiça Eleitoral nas hipóteses de crimes conexos, sendo importante destacar que essas opções legislativas infraconstitucionais encontram-se dentro da margem de liberdade ou discricionariedade atribuída pela Carta da República ao legislador: 



    CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 



    Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: 



    […] 



    IV - no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta’. 



    CÓDIGO ELEITORAL ‘Art. 35. Compete aos juízes: 



    […] 



    II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais;’ 



    Outra não é a conclusão da doutrina. A título de exemplo, Guilherme de Souza Nucci defende que ‘caso exista um crime eleitoral conexo com um crime comum, ambos serão julgados na Justiça Eleitoral’ (Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 250). 



    Aury Lopes Jr. reforça que caso haja conexão entre crimes comuns e eleitorais, ‘A Justiça Eleitoral prevalece sobre as demais (salvo a militar, que cinde), atraindo tudo para a Justiça Eleitoral (art. 78, IV)’ (LOPES JR. Aury. Direito Processual Penal). 



    Importante destacar que a Segunda Turma já proferiu inúmeros acórdãos nos quais prestou deferência às regras de competência da Justiça Eleitoral acima transcritas, exercendo uma postura de autocontenção judicial que deve ser praticada diante de casos de legítimas opções legislativas. 



    De fato, esse entendimento foi firmado, por ampla maioria de quatro votos contra um, no julgamento ocorrido em 6.2.2018, quando a Turma julgou o agravo regimental na PET-AgR 6.820, cujo redator para o acórdão foi o Ministro Ricardo Lewandowski. Em seu voto, o Ministro Ricardo Lewandowski assentou que, nos casos de doações eleitorais por meio de caixa dois, ou seja, de fatos que constituem, em tese, o crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral), subsistiria a competência da Justiça Eleitoral, com base no art. 35, II, do Código Eleitoral, mesmo em face da existência de crimes conexos de competência da Justiça comum. 



    Nesse mesmo precedente, o Ministro Dias Toffoli, ao aderir à divergência, asseverou que o próprio Código de Processo Penal, ao tratar da determinação da competência por conexão, estabelece que, no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta, destacando que a Justiça Eleitoral trata de matéria especializada em relação aos crimes de competência da Justiça Federal ou Estadual. 



    Existem outros precedentes desta Corte no mesmo sentido, conforme se observa dos julgamentos da PET 5.700/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 22 de setembro de 2015, e CC 7.033/SP, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 2.10.1996. No julgamento da PET 5.700/DF, a remessa dos autos à Justiça Eleitoral foi inclusive requerida pela própria Procuradoria-Geral da República. 



    Não se desconhece a importância das competências atribuídas à Justiça Federal pela Constituição da República de 1988, enquanto ramo específico do Poder Judiciário com competência para processar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União e de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 



    A norma do art. 109, IV, da CF/88 possui evidente preocupação com questões federativas, estabelecendo um corpo próprio de juízes vinculados à União para julgar crimes e infrações que afetem seus bens, serviços e interesses. (MUDOVITSCH, Rodrigo de Bittencourt; CARVALHO, Felipe Fernandes de; URSI, Gabriel Leão. A conexão entre crimes eleitorais e federais. (…)



    Desta feita, afasta-se qualquer tipo de suspeitas ou interferências locais, de agentes e juízes vinculados aos Estados-membros, sobre crimes e questões envolvendo o interesse nacional. 



    Contudo, há uma ratio igualmente relevante, sob o ponto de vista constitucional, para a atribuição à Justiça Eleitoral da competência para julgamento dos crimes eleitorais e conexos, que é a preocupação com o bom funcionamento das regras do sistema democrático e com a lisura dos pleitos eleitorais, apurando-se eventuais condutas que afetem indevidamente esses princípios e valores estampados no art. 1º, IV (princípio democrático), c/c art. 14 (soberania popular e sufrágio universal com voto direto, secreto e com igual valor para todos), por exemplo. Sobre o tema, Rodrigo Mudrovitsch, Felipe Carvalho e Gabriel Ursi escrevem que: 



    ‘A escolha histórica de atribuir à Justiça Eleitoral a competência para julgar os crimes comuns conexos às infrações eleitorais reflete, em verdade, um pensamento político-constitucional que remonta a meados do século XX no Brasil, de que assuntos eleitorais, incluindo aqueles referentes ao processamento de delitos praticados dentro desse contexto, são centrais para a manutenção da democracia. 



    [...] 



    Para garantir que não apenas os interesses da União, como também a atividade parlamentar e do Poder Executivo, traduzam da forma mais fidedigna possível os desígnios da população, é recomendável que o processamento dos crimes relacionados a ilícito eleitoral seja apurado em conjunto a este, por também consistirem em expedientes por meio dos quais a lisura do procedimento eleitoral foi comprometida. [...] 



    Se os crimes conexos aos ilícitos eleitorais dispõem de aptidão para afetar o exercício da vontade popular através do voto e, em maior medida, o próprio funcionamento da democracia, a sua apuração deve ser feita por aquele âmbito que foi gestado e desenvolvido visando à proteção desses interesses, qual seja, a Justiça Eleitoral. Compreender de forma diversa implica conferir diversos sentido às competências da Justiça Eleitoral e ao espírito que guiou o seu funcionamento desde sua fundação’. 



    A apuração de crimes comuns conexos a crimes eleitorais é importante inclusive para reforçar o papel institucional da Justiça Eleitoral, possibilitando melhor compreensão sobre os impactos e efeitos de crimes financeiros, econômicos e de corrupção sobre os resultados dos pleitos (MUDOVITSCH, Rodrigo de Bittencourt; CARVALHO, Felipe Fernandes de; URSI, Gabriel Leão. A conexão entre crimes eleitorais e federais. (…).



    Outrossim, não deve proceder o argumento segundo o qual a competência da Justiça Federal seria absoluta e, dessa forma, não passível de prorrogação em relação aos crimes eleitorais. A jurisprudência do STF pacificou-se no sentido de admitir a prorrogação da competência em favor da Justiça Eleitoral, mesmo quando relativo a fatos de competência da Justiça Federal ou nas hipóteses de foro por prerrogativa de função – casos definidos como de competência absoluta em razão da matéria ou da pessoa. 



    [...] 



    Seguindo essa linha de raciocínio, caso fossem acolhidas as razões apresentadas pelo Parquet, não seria possível o processamento no STF de crimes praticados por autoridades com prerrogativa de foro conexos com outros crimes de competência da Justiça Federal. 



    Sequer seria possível a manutenção no STF da apuração dos fatos relativos ao presente caso, ocorridos em 2014, em relação aos coinvestigados que não possuem foro por prerrogativa de função. 



    Tal solução é contraditória, já que a própria PGR requereu a manutenção das investigações relativas a tais fatos nesta Corte. É importante destacar que a jurisprudência do STJ segue o mesmo entendimento do Supremo em relação à questão discutida. 



    Em inúmeros casos envolvendo doações eleitorais não declaradas e crimes conexos supostamente cometidos por Governadores, inclusive relacionados com a operação Lava Jato, aquela Corte decidiu pela competência da Justiça Eleitoral. 



    (…) 



    É importante destacar que, em diversos desses casos julgados pelo STJ, o próprio Ministério Público Federal requereu a remessa dos autos à Justiça Eleitoral. 



    Destaque-se que a Justiça Eleitoral é formada por diversos órgãos, como o TSE, os TREs e Juízes Eleitorais (art. 118, I, II e III, da CF/88), contando com a participação de Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, de Desembargadores Estaduais e Federais, Juízes de Direito, Juízes Federais e advogados (art. 119, I e II, art. 120, §1º, I, ‘a’ e ‘b’, II e III, da CF/88), tratando-se de ramo altamente especializado do Poder Judiciário, conhecido pelos julgamentos céleres e bons resultados obtidos na realização das eleições país afora. 



    (…) 



    Destarte, observa-se que a Justiça Eleitoral foi e é capaz de dar respostas adequadas aos relevantes desafios que lhe foram impostos desde a sua criação, razão pela qual não impressiona o argumento deduzido quanto à ausência de estrutura ou capacidade para a apuração de crimes conexos a infrações eleitorais. 



    Além disso, e conforme já mencionado, as normas constitucionais e legais sobre a matéria são absolutamente claras. Portanto, eventual mudança na matéria deverá ser realizada pela via própria, ou seja, mediante alteração legal que inclusive já consta do novo Projeto de Lei Anticrime apresentado pelo Ministério da Segurança Pública ao Congresso Nacional. 



    O referido projeto inclui novo inciso ao art. 79 do CPP, tornando obrigatória a separação dos processos em casos de concurso entre a jurisdição comum e a eleitoral. 



    Caso o legislador leve adiante a referida alteração, pode-se entender que se está diante de legítima opção exercida dentro do livre espaço de discricionariedade autorizado pela Carta da República. 



    Contudo, não deve o STF alterar, pela via interpretativa, as normas de competência legalmente estabelecidas, com amparo na Constituição, sob pena de exercer indevido ativismo judicial que afeta a garantia do juiz natural. 



    Ainda que com boas intenções, eventual decisão neste sentido seria casuística, com base em imprecisos argumentos contingenciais que defendem a suposta superioridade da Justiça Federal em detrimento da Justiça Eleitoral para a apuração de crimes comuns e eleitorais, superioridade essa que não encontra correspondência na realidade histórica. 



    Além disso, entende-se que a decisão pela competência da Justiça Federal, nestes casos, visa claramente a atribuir a Juízes e Procuradores bem definidos, no âmbito da operação Lava Jato, a competência para julgar todos os fatos conexos e diretamente relacionados a crimes eleitorais no país, em detrimento das expressas previsões legais. 



    Referido entendimento se aproxima da fixação de órgãos de acusação e de juízos ad hoc, o que não é permitido pelas regras do art. 5º, XXXVIII e LIII, da Constituição de 1988. 



    Reforço que o STF não deve, por pressão da opinião pública, por questões ideológicas, contingenciais, ou por achar que eventualmente o legislador não fez a melhor escolha, alterar as regras legais e constitucionais que regem a matéria. 



    Não há espaço para tanto e apenas mediante contorcionismos interpretativos é que se pode chegar a conclusão diversa. 



    Tenho repetido a crítica feita pelo Justice da Suprema Corte dos Estados Unidos, Antonin Scalia, sobre os excessos do ativismo judicial e abusos na interpretação constitucional que levam a qualquer resultado desejado pelo intérprete, assemelhando-se a um coringa para qualquer problema, fundamento para qualquer resposta preconcebida.



    (…) 



    A crítica ressalta a importância do texto para a extração da norma que irá guiar as decisões judiciais. Não se pode simplesmente ignorar ou substituir o texto. 



    Destaque-se, por último, que eventual proposta pela aplicação da regra do art. 80 do CPP, no que toca à separação facultativa dos processos, não deve prosperar, uma vez que a referida norma deve ser aplicada pelo juiz natural da causa, ao avaliar a oportunidade e conveniência da separação dos feitos. 



    Aplicando corretamente a referida norma no julgamento Agravo Regimental na Ação Penal 865, a Corte Especial do STJ decidiu que ‘cumprirá ao Juízo Eleitoral, que fará o exame das provas de forma certamente mais aprofundada, aferir se existe, efetivamente, conexão que implique julgamento conjunto, podendo aquele magistrado concluir que, mesmo que presente o nexo, seja apropriado aplicar a regra do artigo 80 do Código de Processo Penal’. 



    Portanto, não resta outra solução a não ser reconhecer a competência da Justiça Eleitoral para o processamento de crimes eleitorais conexos a crimes comuns de competência da Justiça Federal ou Estadual.” (eDOC 53, p. 12-24; grifos originais) 



    Ainda sobre o tema, ressalte-se o contido no voto do Desembargador Pedro Coelho Vergara, que também prestigia a jurisprudência desta Suprema Corte: 



    “MANIFESTAÇÃO DO DESEMBARGADOR PRIMEIRO VOGAL PEDRO COELHO VERGARA 



    Diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Quarto Agravo Regimental no bojo do Inquérito 4.435/DF que decidiu pela competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, nos termos dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, acompanho o voto proferido pelo il. Desembargador Relator Alexandre Victor de Carvalho.” (eDOC 53, p. 44-45; grifos originais) 



    Além disso, acertado e juridicamente relevante, motivo pelo qual deve ser mantido, é o seguinte fundamento contido no acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente: 



    “(...) 



    Prosseguindo, aponta a i. PGJ para a existência omissões, contradições e obscuridades relativas à prescrição do crime eleitoral imputado ao increpado que resultaria no afastamento da competência da Justiça Especializada. No ponto, melhor sorte, tampouco, socorre o combativo embargante.



    Primeiramente, porque a competência em razão da matéria é absoluta, sendo que tal norma se encontra expressamente prevista no texto constitucional. 



    Em segundo lugar, a mera extinção da punibilidade pela prescrição em nada interfere no permeio do delito eleitoral por toda a suposta empreitada delitiva atribuída ao embargado. 



    Ou seja, os fatos apurados nos autos da ação penal dizem respeito a crimes praticados em um contexto de eleição: os crimes foram (em tese) praticados com o escopo de financiamento da campanha, de onde se denota que a natureza das infrações jamais deixou de ser eleitoral, ainda que com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao fato tipificado no artigo 350, do Código Eleitoral. 



    Nesse sentido, RECURSO. AÇÃO PENAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. CRIMES CONEXOS. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AOS CRIMES DE DANO E DE DESORDEM NOS TRABALHOS ELEITORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA QUANTO A UM DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DO CRIME DE DESTRUIÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ALTERAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA DO CRIME DE INCÊNDIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É da competência da Justiça Eleitoral processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes sejam conexos, uma vez que no concurso entre a jurisdição comum e a especial, esta prevalecerá, mesmo na hipótese do reconhecimento da prescrição quanto ao crime eleitoral, conforme precedentes do TSE (...) (RESPE - Recurso Especial Eleitoral - Decisão monocrática - Relator(a): Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio - Nº único: 1-50.2005.604.0014 – Boca do Acre/AM - Data da decisão/julgamento: 30/6/2015). Destaquei. Com essas considerações, afasto, igualmente, referida tese ministerial. 



    Por fim, o terceiro ponto, uma vez espancada a argumentação nas linhas acima, não há que se cogitar a hipótese de ausência de conexão. Neste momento, trago à colação o que alegado pela Defesa, à ordem 04, verbis: 



    Não há só conexão, há também, manifestamente continência, com pluralidade de fatos e de agentes, com imbricação mais que suficiente para exigir a unidade de processo e de julgamento. Do mesmo modo que entendeu o Supremo Tribunal Federal, quando decidiu pelo desmembramento de processos para réus sem foro privativo, ressalvando as hipóteses de necessidade de reunião e de unidade de processo para casos com pluralidade de fatos e de agentes, com imbricamento de condutas. Ou seja, precisamente a hipótese desse processo. De mais a mais, ainda como destacado pela Defesa, o arquivamento relativo ao delito previsto no art. 350, do CE, atingiu, tão somente, ao autor da suposta prática delitiva, em nada atingindo os partícipes, ‘tampouco à narrativa do caixa dois eleitoral, transformado em lavagem de dinheiro’ (ordem 04). 



    [...] 



    Finalmente, assevere-se os judiciosos fundamentos contidos no acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ, ao negar provimento ao Agravo Regimental no REsp 1.889.204/MG, interposto pelo ora recorrente, sendo ainda certo que essa Corte também se reportou e observou o entendimen